Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0702213-68.2020.8.07.0000 AI Agravantes : WLADECY PEREIRA DA SILVA e OUTROS Agravado : VLADIMIR PEREIRA DA SILVA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wladecy Pereira da Silva e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0700395-78.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com objetivo de compelir o ora Agravado a lhes outorgar procuração pública referente às cotas do Posto de Serviços Pedro Ribeiro, conforme abaixo transcrito: “Trata-se agora de ação submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela de urgência para determinar que o demandado imediatamente outorgue procuração pública em favor dos autores, nos moldes anteriores, referente às cotas de capital da empresa POSTO DE SERVIÇOS PEDRO RIBEIRO, CNPJ 03.578.089/0001-66, a serem distribuídas na proporção de 33,33% a cada autor. Eventualmente, determine a imediata outorga de procuração para amplos poderes de administração da referida empresa, bem como determine ao réu que se abstenha de praticar atos de disposição das referidas cotas de capital. Descrevem os autores que houve transação entre as partes (irmãos) referente a direitos sucessórios, mas por culpa do demandado não foi possível utilizar a procuração outorgada pelo demandado para a transferência das cotas em destaque perante a Junta Comercial, o qual se recusa a outorgar nova procuração, a prejudicar os demandantes para a administração da empresa. Decido. Não é possível a concessão de tutela para determinar a imediata outorga de procuração pública, pois a tutela seria irreversível e se deve garantir o contraditório e a ampla defesa. Em cognição exauriente e comprovado o direito invocado e a competência do juízo poderá sentença valer pela manifestação de vontade do demandado à luz do art. 501 do CPC. De outro vértice, é possível a providência cautelar para impedir atos de disposição das referidas cotas, pois compulsando os autos verifica-se que a parte autora acosta prova documental hábil a ensejar, em cognição sumária, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial, tendo em vista os termos da transação e a anterior procuração outorgada pelo demandado aos autores (ID 532219903). O equilíbrio dos litigantes seria malferido, caso o ordenamento jurídico não municiasse a parte lesada de instrumentos eficazes e céleres tendentes a resguardar o aparente direito sobre as cotas, impedindo a alienação a terceiros. Assim, estão presentes, por ora, os requisitos exigidos pelo Estatuto processual para determinar que o demandado não pratique ato de disposição sobre as cotas objeto da lide. Com o estabelecimento do contraditório, a decisão pode ser alterada, porquanto a provisoriedade é marca típica das decisões antecipatórias. Por tais fundamentos, com apoio no art. 300 do CPC, DEFIRO em parte a tutela pleiteada para determinar o demandado que se abstenha de praticar qualquer ato de disposição das cotas da empresa objeto da lide até ulterior decisão. Não é necessária a fixação de multa, bastando a expedição de ofício à Junta Comercial para ciência da existência da ação à luz do art. 77, IV do CPC. Oficie-se. Faculto a emenda à petição inicial para: 1) retificar o valor da causa, pois o valor indicado é irrisório, recolhendo as custas complementares; 2) esclarecer sobre eventual pedido de cumprimento de sentença no juízo que homologou a transação, pois a princípio é o competente para fazer valer o conteúdo da transação, justificando a competência deste juízo, pois a providência pretendida é exatamente o cumprimento de transação realizada em juízo especializado. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento”. Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão constante do ID no 53268717, ao argumento de que houve omissão/contradição/obscuridade no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Em seguida, a parte apresenta emenda à petição inicial para requerer ao Juízo competente o cumprimento da sentença. Decido. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Não há qualquer omissão na decisão e o pedido da parte foi negado em parte de forma fundamentada. Veja-se que não se trata de sentença, mas de decisão que deferiu em parte a tutela e corretamente determinou a emenda à petição inicial, a qual foi apresentada consoante ID 54032338, p.2. Diante da nova petição inicial apresentada, é caso de retificação da distribuição para encaminhamento dos autos ao juízo competente para o cumprimento de sentença à luz do art. 288 do CPC. A tutela deferida poderá ser ratificada ou modificada pelo juízo competente para o cumprimento de sentença. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração.Com apoio no art. 288 do CPC, encaminhem-se os autos ao Juízo competente (Vara de Litígios Empresariais do DF) à luz da nova petição inicial de ID 54032338. Cumpra-se imediatamente”. Os Agravantes alegam, em síntese, que a r. decisão agravada não pode prosperar, pois a demora na outorga da procuração pública ora requerida causa prejuízos à atividade empresária, já que não podem praticar todos os atos de administração. Salientam que a probabilidade de direito é latente, já que o “instrumento Particular de Transação, acordo, firmado entre as partes, com firma reconhecida e homologado em juízo em sentença homologatória transitada em julgado, bem como Procuração Pública anteriormente firmada pelo Agravado em nome dos Agravantes evidenciam a transação ocorrida entre as partes.” Ratificam que “o perigo de dano é evidente, haja vista que, ante a injustificada negativa do Agravado em firmar novo instrumento de Procuração, os Agravantes, conforme indicado nos e-mails acostados à inicial, estão tendo dificuldades em praticar os atos de administração necessários ao andamento das atividades empresárias, incorrendo no risco de sofrer penalidades e do próprio desenvolvimento da atividade empresária, com o encerramento de contas bancária, e da manutenção dos empregos decorrentes da atividade”. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que determinar que o Agravado lhes outorgue a procuração pública referente às cotas do Posto de Serviços Pedro Ribeiro e, no mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, nos termos propostos. Preparo comprovado - Id. 14039873. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, os Agravantes pedem a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que lhes outorgue procuração pública, nos moldes pretendidos. Como se sabe, a concessão do efeito suspensivo ativo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, em juízo de cognição sumária, não constato elementos suficientes para antecipar a tutela recursal. É que, conforme se percebe da própria decisão agravada, embora o MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília tenha indeferido o pedido de determinação de outorga de procuração pública nos moldes anteriores, deferiu parte da tutela de urgência para determinar que o Agravado se abstenha de praticar qualquer ato de disposição das cotas da empresa objeto da discussão. Ademais, na decisão que soluciona os embargos de declaração, o doutro Juiz a quo reconheceu sua incompetência para processar e julgar a ação e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Litígios Empresariais do Distrito Federal, quem compete examinar se a tutela de urgência deve ou não ser concedida. Da mesma sorte, em análise primária, não considero que há urgência na expedição da referida procuração pública nem tampouco que o seu retardo irá causar danos irreparáveis à administração do negócio, que a referia empresa vem sendo administrada há anos pelos Agravantes. Portanto, pelo menos em juízo de cognição sumária, não vejo elementos plausíveis para modificar a r. decisão agravada antes da instauração do contraditório. Sendo assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora